Tribunal: TJBA
Processo: 0500008-63.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500008-63.2017.8.05.0274* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2) Advogado(s): RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, SANDRO BRITO LOUREIRO, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA APELADO: VITORIA COELHO DE ALMEIDA DIAS Advogado(s):LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS, IGOR DA SILVA SOUSA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TEMA 1.368/STJ. LEI Nº 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, nos quais as embargantes alegam omissão quanto à aplicação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao Tema 1.368 do STJ (REsp nº 1.795.982/SP) e à incidência da Lei nº 14.905/2024, requerendo a adoção da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, bem como o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar expressamente os arts. 389 e 406 do Código Civil e o Tema 1.368 do STJ; estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto à adoção da Taxa SELIC e à incidência da Lei nº 14.905/2024; determinar se os embargos visam suprir vício ou rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, fixando os critérios de correção monetária e juros de mora, com base no art. 406 do Código Civil. O órgão julgador analisa expressamente a questão do índice aplicável, afastando, de forma fundamentada, a incidência da Taxa SELIC como índice único, ao adotar sistemática considerada mais adequada à recomposição do dano. A decisão observa a legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024), promovendo a adequação dos consectários legais, o que afasta a alegação de omissão. A invocação do Tema 1.368 do STJ não evidencia omissão, pois a matéria foi apreciada conforme as peculiaridades do caso e à luz da legislação aplicável. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, devendo se limitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. Não se verifica caráter protelatório na interposição dos embargos, afastando-se a aplicação de multa, com advertência quanto à reiteração indevida. IV. DISPOSITIVO Recurso rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 0500008-63.2017.8.05.0274, em que figuram como Embargante SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2) e como Embargada VITORIA COELHO DE ALMEIDA DIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 5/SO